Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702117-90.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IARA SUSANA ANDRADE RIBEIRO, VICTOR RIBEIRO JUNIOR EMBARGADO: EDUARDA DE CARVALHO LEITE, RAFAEL ALVES CUSTODIO D E S P A C H O Retifique-se o polo ativo da demanda para constar os herdeiros da parte RAFAEL ALVES CUSTÓDIO (docs. juntados), uma vez que não foi providenciado o inventário dos bens deixados pelo de cujus. Não há nulidade de ato processual em razão do falecimento da parte a ser reconhecida, pois o único ato processual realizado após o falecimento foi o julgamento dos embargos de declaração de ID 77500168, nos quais houve o esclarecimento quanto à alegada omissão e a declaração de prequestionamento dos dispositivos citados pela parte embargante, e dada a ausência de prejuízo. Intime-se a parte embargante (IARA e VICTOR) para ciência dos documentos juntados e do presente. Após, não havendo novos requerimentos, dê-se baixa e retornem os autos ao juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator